Tribunal: TJSP
Processo: 1522109-65.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Absolvição com fulcro no art. 386, VII, CPP – Quadro probatório que não autoriza a condenação – Prova produzida sob o crivo do contraditório deveras frágil à certeza da responsabilização – Palavras divergentes dos policiais que foram contrariadas pelos depoimentos de testemunhas – Recurso ministerial desprovido (voto no 41995)*.